Tribunal: TJDFT
Processo: 0726566-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ESTELIONATO QUALIFICADO. FRAUDE ELETRÔNICA. UTILIZAÇÃO DE COMPROVANTE FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO. VÍTIMA IDOSA. FRAUDE PRATICADA POR MEIO DE APLICATIVO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória proferida em favor da ré acusada da prática do crime de estelionato qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se há provas suficientes nos autos para sustentar a condenação da ré pelo crime de estelionato qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitivas estão devidamente comprovadas pelas provas testemunhais e documentais, que demonstram que a ré obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro por meio de fraude eletrônica.
4. Aplica-se ao caso a qualificadora prevista no § 2o-A do art. 171 do Código Penal, haja vista a utilização de meio eletrônico para execução do delito, como o WhatsApp e a plataforma OLX.
5. A condição de pessoa idosa da vítima autoriza a aplicação da causa de aumento do § 4o do art. 171 do Código Penal.
6. O pedido expresso de indenização constante na denúncia, aliado à comprovação do prejuízo, autoriza a fixação de valor mínimo de reparação de danos nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, §§ 2o-A e 4o; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996516, 0725271-29.2022.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 08.05.2025, DJe 15.05.2025; TJDFT, Acórdão 1999051, 0701998-51.2023.8.07.0012, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 15.05.2025, DJe 05.06.2025.